Tribunal: TJDFT
Processo: 0748996-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, a recorrente alegou violação do seu direito líquido e certo, em razão das exigências constantes em edital de chamamento público para a contratação de empresa especializada, com capacidade organizacional, estrutura e recursos disponíveis, para execução de forma continua, ininterrupta de serviços de vigilância patrimonial com armamento letal e não letal tipo “spray”, supervisão fixa e motorizada 24 horas, integrado com serviços de monitoramento eletrônico, composto por IPTV, alarme, controle de aceso, conectividade e infraestrutura, incluindo instalação, configuração, manutenção e operação de sistema digital. A impetrante sustentou que a instalação, configuração e manutenção de sistema digital seriam atividades próprias do ramo de engenharia e que não poderiam ser prestadas por empresas de vigilância patrimonial. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender o chamamento público n. 461/2023 do IGES/DF e até decisão de mérito, ou que a autoridade preste esclarecimentos ou, alternativamente, se determine que a autoridade promova alterações no instrumento convocatório para adequá-lo às razões expostas. Preparo regular sob ID 53497255. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante da urgência em razão do prazo final para a entrega de propostas, deixo de ouvir o Ministério Público previamente. A impetrante alega que o edital impugnado (chamamento 461/2023) é ilegal, pois cumula dois objetos, sendo que um deles deveria ser prestado por pessoa jurídica com qualificação específica de segurança e o segundo por pessoa jurídica especializada em engenharia. Em uma análise superficial e sem a colheita do contraditório, não vislumbro ilegalidade flagrante na cumulação de objetos, mesmo que um desses tenha que ser prestado exclusivamente por pessoa jurídica de segurança, sendo que o outro não exige (por lei) qualificação específica do prestador, como se nota do parecer de ID 177882772. A suspensão de chamamento público é nociva ao andamento da Administração Pública (no caso indireta) e só deve se dar em caso de necessidade extrema, sendo que eventualmente a procedência do pedido ainda pode surtir efeitos com posterior anulação de atos, inclusive assinatura de contrato. O fato é que não me pareceu possível, nesse momento, comprovar de plano a ilegalidade do edital, já que não foi apontado regramento legal específico violado, sem prejuízo de ser comprovado tal fato ao longo do processo. Com isso, INDEFIRO a liminar. Dê-se vistas ao Ministério Público. Intime-se a autoridade coatora para apresentar informações em 15 dias.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. A impetrante sustentou que o edital convocatório seria eivado de ilegalidade por, supostamente, atribuir à mesma empresa a prestação de serviço de vigilância e outros próprios de engenharia. É certo que a atividade de vigilância patrimonial é regulada por lei, cabendo a Polícia Federal apenas a fiscalização das empresas e academias de formação de vigilantes. O que a lei não veda, não pode o regulamento impedir. As atividades contempladas no certame exigem autorização específica do Poder Público apenas quanto ao serviço de vigilância, razão por que não se vislumbra primo ictu oculi a alegada ilegalidade. Não obstante, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe não apenas a violação de direito líquido e certo, mas também que dessa violação possa resultar a ineficácia da medida, caso finalmente deferida. Nessa questão, como bem salientado pelo juízo de origem, não se vislumbra a possibilidade de ineficácia de eventual concessão da segurança a posteriori, o que acarretaria tão somente na eventual anulação de atos ou da assinatura do contrato. Neste estágio, a urgência milita em favor da Administração, dada a necessidade da contratação do serviço de vigilância e sem que se tenha configurado qualquer possibilidade de dano ao direito da impetrante por aguardar as informações da autoridade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator